Tribunal: CARF
Processo: 15586.000161/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000161/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.684 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2007
PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DO RECURSO.
A renúncia à utilização da via administrativa por desistência, para inclusão do
débito lançado em parcelamento, é razão para não conhecimento do recurso
interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo em razão de parcelamento
do débito discutido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se do retorno de diligência requerida através da Resolução 2302-000.302, de
14/5/2014, e-fls. 2.548 a 2.552, que determinou o sobrestamento da análise dos autos até sobrevir
a decisão definitiva dos Processos no 15586.000156/2008-90, 15586.000157/2008-34,
15586.000158/2008-89 e 15586.000160/2008-58 nestes termos:
Com efeito, os créditos tributários relativos às obrigações tributárias principais
correspondentes aos fatos geradores referidos neste Auto de Infração foram apurados
mediante
as
NFLD ́s
constantes
dos
processos
administrativos
de
n°s.
15586.000156/2008-90,
15586.000157/2008-34,
15586.000158/2008-89
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000161/2008-01
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000161/2008-01

15586.000160/200858, lavradas na mesma ação fiscal, objeto do presente Processo
Administrativo Fiscal, que trata, como visto, da infração consistente na apresentação
de GFIP com omissão da remuneração paga aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Todos os referidos processos administrativos encontram-se neste Egrégio Conselho
aguardando distribuição para julgamento dos respectivos recursos voluntários, conforme
consulta e-processo.
Por todo o exposto, diante da ostensiva relação de prejudicialidade entre ambos os
lançamentos, e visando à esquiva de prolação de decisões conflitantes, pugnamos pela
conversão do vertente julgamento em diligência fiscal, sobrestando-se o trâmite do
presente feito até o Trânsito em Julgado das decisões relativas aos Processos
Administrativo
Fiscais
n°s.
15586.000156/2008-90,
15586.000157/2008-34,
15586.000158/2008-89 e 15586.000160/200858.
(Grifei)
Com o retorno dos autos, o processo está pronto para ser julgado.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, mas não será conhecido pelas razões abaixo.
Desistência
O auto de infração DEBCAD 37.099.137-0, no valor de R$ 144.305,78, fora
lavrado em virtude do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP com os
dados relativos a todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Ao término do julgamento em primeira instância, e-fls. 2.368 a 2.388, houve a
retificação da penalidade ante o reconhecimento da decadência do crédito tributário constituído
no período de 11/1999 a 11/2002, reduzindo-se a multa para o valor de R$ 112.027,87.
Pois bem.
Com o retorno dos autos a este Colegiado para julgamento, tomou-se ciência de
que o recorrente solicitou o parcelamento dos débitos tributários antes mesmo de sua conversão
em diligência em 25/11/2009, e-fls. 2.589 a 2.592.
No recibo de consolidação do parcelamento, destacou-se o débito tributário
discutido nos presentes autos, no valor já retificado pela Delegacia de Julgamento.
Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000161/2008-01

Aliado a isso, o recorrente formalizou a desistência expressa do recurso
interposto, e-fls. 2.594, nos termos abaixo:
Trata-se de solicitação de desistência de recurso consoante petição constante dos autos,
apresentada pela ora interessada, ao amparo do disposto no § 1o do art. 78 do Anexo II
ao Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme o disposto no § 3o do art.78, Anexo II ao RICARF, no caso de desistência do
recurso, fica configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto
pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.
Dessa forma, em razão da petição constante dos autos e à luz do disposto nos §§ 4o e 5o,
art. 78, Anexo II ao RICARF, o processo deve retornar à unidade da administração
tributária da origem para prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de
desistência, tornando-se insubsistentes todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito
passivo; e, se for o caso, apartar os autos com retorno do processo ao CARF, para
apreciação da matéria não contemplada pela desistência.
Embora não conste, no pedido de desistência, o número dos autos correntes, o
pedido de parcelamento já é causa bastante para o não conhecimento do recurso voluntário em
virtude da renúncia ao direito sobre o qual se funda, nos termos do art. 78 do Ricarf.
Conclusão
Voto em não conhecer do recurso voluntário, em face à desistência ao contencioso
administrativo por adesão ao parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Fl. 2601
DF CARF MF
Documento nato-digital